Tribunal: TJSP
Processo: 1058022-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM PROVA RELATIVA A IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA NA VIDA PÚBLICA E PRIVADA.

À função jurisdicional não cabe o exercício simplex de atividade substituinte das bancas examinadoras quanto aos critérios de avaliação de provas (a título ilustrativo, cf. no STF: MS 21.176, RE 140.242, RE 315.007). Não se entrevendo, na espécie, que a versada prova de

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM PROVA RELATIVA A IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA NA VIDA PÚBLICA E PRIVADA.

À função jurisdicional não cabe o exercício simplex de atividade substituinte das bancas examinadoras quanto aos critérios de avaliação de provas (a título ilustrativo, cf. no STF: MS 21.176, RE 140.242, RE 315.007). Não se entrevendo, na espécie, que a versada prova de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e privada se tenha calcado em critérios subjetivos, não se propicia ao Judiciário substituir a discricionariedade administrativa por uma discricionariedade judicial.

Não provimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000812606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1058022-11.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante IGOR HENRIQUE ARAUJO DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso.V.U. (Sustentou oralmente a Dra Angélica Haddad)", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E
OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
RICARDO DIP
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Ag 2108456-15.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 56.489 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1058022-11.2019.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.439)
Apelante:
Igor Henrique Araújo de Moraes
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
CONCURSO
PÚBLICO.
ELIMINAÇÃO
DE
CANDIDATO EM PROVA RELATIVA A IDONEIDADE E
CONDUTA ILIBADA NA VIDA PÚBLICA E PRIVADA.
À função jurisdicional não cabe o exercício
simplex
de
atividade
substituinte
das
bancas
examinadoras quanto aos critérios de avaliação de
provas (a título ilustrativo, cf. no STF: MS 21.176, RE
140.242, RE 315.007). Não se entrevendo, na espécie,
que a versada prova de idoneidade e conduta ilibada
na vida pública e privada se tenha calcado em
critérios subjetivos, não se propicia ao Judiciário
substituir a discricionariedade administrativa por
uma discricionariedade judicial.
Não provimento da apelação.
RELATÓRIO:
1.
Igor
Henrique
Araújo
de
Moraes
ajuizou
pretensão contra a Fazenda do Estado de São Paulo,
visando à anulação do ato administrativo que o
considerou inapto, na etapa de investigação social de
concurso público, a fim de ser nomeado e empossado
no cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar
paulista.

Ag 2108456-15.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 56.489 -3
2.
A
r.
sentença
de
primeiro
grau
julgou
improcedente o feito (e-págs. 232-4). Do decidido,
apelou o autor, sustentando, em resumo, que os
fundamentos
trazidos
pela
apelada
para
sua
reprovação são de cunho subjetivos e desprovidos de
razoabilidade. Sustenta que o motivo apresentado para
reprovação
a justa causa em relação de trabalho

não foi omitida por ele, tendo cumprido seu dever de
lealdade
e
que,
em
contrapartida,
caberia
à
Administração ter averiguado o fato, porque tratou a
medida
um
excesso
do
empregador,
que
posteriormente a relativizou (e-págs. 238-46).

Respondeu-se ao recurso (e-págs. 251-7).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 29 de junho de 2020
(e-pág. 259).
VOTO:
3.
Versam
os
autos
ação
anulatória
de
ato
administrativo por meio da qual pretende o suplicante
anular o ato que o declarou inapto na etapa final de
certame para admissão de Soldado de 2a Classe da
Polícia Militar do Estado de São Paulo.
4.
Cumpre, à partida, registrar uma distinção
relevante: a reprovação em concurso público
e é
disso que tratam os presentes autos não se confunde
com penalidade disciplinar.
De conseguinte, essa reprovação não atrai a

Ag 2108456-15.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 56.489 -4
disciplina
que,
com porte constitucional, reclama
exercício do direito de defesa e de contraditório.
Nesse sentido, vem de molde precedente do
STF, no julgamento do RE 156.400. O caso dizia
respeito a concurso para o cargo de Investigador de
Polícia no Estado de São Paulo, e o requerente, tal
como na espécie, foi reprovado na última etapa do
certame, a que correspondia à investigação social. A
matéria alçou-se ao mesmo STF por força de agitada
vulneração da norma do inciso LV do art. 5o da
Constituição federal. Entendeu a 2a Turma dessa
Corte, em votação unânime, ausente a ofensa ao
versado dispositivo constitucional:
“O preceito realmente cuida do contraditório
e da ampla defesa com os meios e recursos a
ela inerentes. Todavia, diz respeito aos litigantes, quer estejam envolvidos em
processo judicial ou administrativo e aos
acusados
em
geral.
A
participação
em
concurso e o exame dos requisitos atinentes
à inscrição não importam na existência de
litígio nem de acusados que possam ser
alvos de uma sanção. Daí a impropriedade de
evocar-se
o
preceito
para,
diante
do
indeferimento de inscrição em face do que
investigado
sobre
a
vida
pregressa
do
candidato, chegar-se à conclusão sobre o
desrespeito à citada garantia constitucional.
Frise-se por oportuno, que ao Recorrente foi
assegurada a via ordinária, quando, então,
estabelecido o litígio, terá, ao alcance, os
meios indispensáveis à prova da improcedência dos fatos ensejadores do
indeferimento da inscrição. O que não é
possível é concluir-se que, em fase sumária
como é o desta última, haja a exigência do
estabelecimento
do
contraditório,
considerado este sob o ângulo do direito

Ag 2108456-15.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 56.489 -5
líquido e certo indispensável a respaldar uma
impetração.”
Não se tratando com a inaptidão na fase de
investigação social em concurso público de pena
imposta ao autor, nenhuma ofensa há ao que dispõe o
inciso XLV do art. 5o da Constituição federal de 1988.
5.
O versado edital do concurso público 2/321/18
prevê e disciplina a etapa de investigação social, “de
caráter eliminatório”, que tem por finalidade
“averiguar
a
vida
pregressa
e
atual do
candidato, em seus aspectos social, moral,
profissional e escolar, impedindo que pessoa
que
não
apresente
boa
conduta
social,
reputação e idoneidade ilibadas ingresse na
Instituição.
2.1.
O
próprio
candidato
fornecerá os dados para tal averiguação,
autorizando sua realização e se responsabilizando pela veracidade das
informações, dados, fatos e documentos por
ele apresentados durante as etapas do concurso, de modo que irregularidades, inconsistência ou omissões constatadas implicam sua reprovação e consequente
eliminação do certame. (Capítulo XII, itens 2
e 2.1 -e-págs. 47-8).
Dispõe, ainda, o edital que
“5. A avaliação será realizada no intuito de
identificar
condutas
inadequadas
e
reprováveis do candidato, nos mais diversos
aspectos
da
vida
em
sociedade,
incompatíveis com o exercício da profissão
policial-militar,
impedindo
a
aprovação,
dentre outras hipóteses possíveis, de: 5.26.
demitido por justa causa nos termos da
legislação trabalhista; (e-pág. 49).
6.
A Fazenda paulista juntou documentos que

Ag 2108456-15.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 56.489 -6
trazem em seu bojo os motivos que culminaram na
reprovação do autor, indicando que
6. Nos termos constantes do Edital de Concurso
Público que regeu o certame de ingresso na
Instituição, seguem descritos de forma pormenorizada, as condutas desabonadoras
para com a avaliação da conduta social, da
reputação e da idoneidade do Impetrante, as
quais
então
se
apresentam
contrarias
às
exigidas para o cargo de militar de Estado, a
saber: 6.1. dos itens 5.25: Possuidor de punição
grave ou comportamento desabonador em seus
locais de trabalho; 5.16: Contumaz em cometer
atos
de
indisciplina;
5.18:
Possuidor
de
comportamento
que
possa
comprometer
a
função de segurança pública ou confiabilidade
da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 5.26:
Demitido por justa causa nos termos da legislação trabalhista, todos do Edital do
certame: 6.1.1. a pesquisa social revelou que a
pessoa do candidato trabalhou em estabelecimento empresarial concernente a
serviços de conservação patrimonial, na função
de porteiro de um condomínio e por algumas
vezes foi surpreendido dormindo na portaria
durante seu turno de serviço; 6.1.2. após a
ocorrência desses fatos profissionais de cunho
reprovável, o Interessado foi realocado de
função dentro da empresa e passou então a
exercer as rondas de maneira motorizada, ou
seja,
com
o
uso
de
veículo
automotor
(motocicleta), no entanto, também foi verificado
que o Requerente não cumpria fielmente seu
cronograma diário de trabalho (rondas), bem
como
utilizava
o
veículo
automotor
para
finalidade adversa ao serviço; 6.1.3. tal fato foi
devidamente comprovado pela contratante, por
meio da conferência dos números referentes a
quilometragem registrada junto ao odômetro da
motocicleta,
dessa
maneira
o
Autor
foi
devidamente advertido por algumas ocasiões e
em seguida dispensado da empresa segundo o
que rege o instituto da justa causa; 6.1.4. os
comportamentos do Requerente se revelaram

Ag 2108456-15.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 56.489 -7
INCOMPATÍVEIS com a função de agente pacificador da ordem pública, pois possui histórico de conduta contrário ao interessepúblico

SEUS
VALORES
(DISCIPLINA,
HIERARQUIA,
CONSTÂNCIA,
LEALDADE, PROFISSIONALISMO, RESPEITO E
HONRA) PESSOAIS estão desalinhados aos da
seara estatal militar, portanto, não apresenta os
requisitos mínimos para ingresso na carreira
pública de militar do Estado; 6.1.5. do histórico
de conduta trabalhista reprovável - Perfil ético-
profissional e moral desabonador: 6.1.5.1. a
prática de atitudes irregulares no exercício de
uma atividade laborativa, combinado com um
tipo de comportamento no mínimo desfavorável
ao bom desempenho profissional, revelam por
vezes, na avaliação de um candidato a ingresso
na Instituição, além de um histórico de conduta
trabalhista
reprovável,
o
seu
perfil
ético-
profissional e moral desabonador; 6.1.5.2. a
considerável
falta
de
atenção
e
cuidados
indispensáveis na realização de suas tarefas
profissionais, a significativa ausência de um
mínimo empenho e dedicação no desenvolvimento das funções laborativas a
serem cumpridas e a apresentação de atitudes
por vezes desrespeitosas e acintosas no seu
local
de
trabalho,
são
características
que
quando identificadas pela investigação social na
vida pregressa do pretenso militar de Estado,
revelam perante a Administração do concurso a
nítida displicência do candidato para com o
dever de atender ao cumprimento de suas
obrigações
no
trabalho,
seu
total
descompromisso para com o desenvolvimento
das tarefas de seu cargo e para com os
objetivos da empresa para a qual labora;
6.1.5.3. o histórico de conduta profissional
reprovável de um candidato a ingresso na
Instituição e cujas circunstâncias de fato, por
vezes,
chegam
a
constituir
atitudes
e
comportamentos ilícitos, torna desabonadora
perante a Administração do concurso a avaliação do requisito de conduta social,
reputação e idoneidade ilibadas, exigido à
pessoa do candidato a ingresso na carreira de

Ag 2108456-15.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 56.489 -8
militar de Estado; 6.1.5.4. um candidato a
ingresso na carreira de militar de Estado deve
revelar em seu perfil ético-profissional e moral,
que ele é uma pessoa abnegada, imbuído do
compromisso nobre de saber servir com honra,
humildade
e
dedicação,
àqueles
que
dele
exigem fidelidade de conduta (sentimento de
hierarquia
e
disciplina)
e
comprometimento
pessoal com os valores de seu trabalho, na
busca do desenvolvimento pessoal e da própria
empresa na qual labora ou Instituição em que
serve (sentimento de valor ético-profissional e
de boa conduta social); 6.1.5.5. revelou a
investigação social procedida que o Impetrante
não possui pendor algum para se estabelecer
em qualquer tipo de atividade laborativa que
exija consciência de dever a ser cumprido,
compromisso com suas obrigações e com os
valores que a empresa possui e representa,
qualificativos estes bem íntimos e próprios da
carreira
policial
militar.
Tal
tipo
de
comportamento não se coaduna com o exemplo
de conduta, reputação e idoneidade que deve
apresentar
um
agente
público,
ainda
mais
relevante quando se tratar de candidatos a
ingresso na carreira de militar de Estado; (e-
págs. 167-9).
Oportuno destacar que o apelante, embora
não negue a pratica dos comportamentos que
ensejaram a demissão por justa causa, sustenta
que o então empregador teria declarado tratar-se de
“motivo bobo q muitos funcionários na sua idade
cometem” (...), prossegue “ nem era motivo para
justa causa e que a empresa fez isso somente pq
éramos muito amigo e eu fiquei chateado” (sic, e-
pag.
242).
Em
razão
disso,
entende
que
a
penalidade laboral fora desproporcional e que
caberia à administração sopesar todo o contexto,
não o reprovando por esse motivo.

Ag 2108456-15.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 56.489 -9
Trata-se, contudo, de defesa que confronta com
critério objetivo previsto no edital objeto, item 5.26.,
que estabelece a eliminação do candidato que tenha,
em sua vida pregressa, demissão por justa causa nos
termos da legislação trabalhista. E não é só: acenando o apelante à reapreciação de sua
demissão por justa causa, rememore-se ser da
Justiça do Trabalho a competência para decisões
afetas à relação de trabalho, conforme prevê o
inciso I do art. 114 da Constituição federal.
Deste modo, fosse o caso, caberia ao autor,
que detinha o interesse de agir, e não à
administração pública, exercer seu direito de ação,
no tempo e modo cabíveis, a fim de obter o
reenquadramento da sua demissão que aqui reivindica. Assim, analisadas as circunstâncias
apresentadas extrai-se que o resultado de inaptidão do
ora apelante se deveu, segundo a Administração
pública, à incompatibilidade entre sua conduta social,
conforme os critérios objetivos previstos no edital.
7.
Observa-se
que
o
autor
hostiliza
o
ato
administrativo que, por seu regime, se orna de
suposição de legitimidade.
Os
concursos
públicos
devem
inteira
observância aos princípios da legalidade, da igualdade
e da moralidade administrativa (MEDAUAR, Odete.
Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos
Tribunais. 2004, p. 313; BANDEIRA DE MELLO, Celso

Ag 2108456-15.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 56.489 -10
Antônio. Curso de direito administrativo. São Paulo:
Malheiros. 2004, p. 258-9), e, bem por isso, diz Hely
LOPES MEIRELLES,
“sempre
caberá
reapreciação
judicial
do
resultado dos concursos, limitada ao aspecto
da legalidade da constituição das bancas ou
comissões
examinadoras,
dos
critérios
adotados para o julgamento e classificação
dos candidatos. Isso porque nenhuma lesão
ou ameaça a direito individual poderá ser
excluída da apreciação do Poder Judiciário
(CF, art. 5o, XXXV)” (Direito administrativo
brasileiro. São Paulo: Malheiros. 2004, p.
414).
O exercício de poderes administrativos limita-se
por motivos determinantes e pelo fim com que se
praticam ou se omitem (cf. BANDEIRA DE MELLO,
Oswaldo
Aranha.
Princípios
gerais
de
direito
administrativo. Rio de Janeiro: Forense. 1969, vol. I, p.
422-3), de maneira que esse exercício não fica à
margem
de
alguma
forma
de
possível
controle
judicial, que, no entanto, se se admite possa alargar-
se à esfera da discricionariedade administrativa ou
política, apenas pode exercitar-se: (a) diante do
suposto inicial de alguma remissão a maltrato de
direitos fundamentais (cf. DAL BOSCO, Maria Goretti.
Discricionariedade
em políticas públicas. Curitiba:
Juruá. 2007, p. 385-97); (b) ou, mais além, em face de
razões
invalidantes
da
omissão
ou
atuação
administrativa, porque então nelas se apontariam
defeitos de motivação ou de finalidade. Fora desses
lindes, não caberia cogitar do controle judiciário da
competência discricionária administrativa, ainda que só
relativa ao tempo de atuação do administrador, porque

Ag 2108456-15.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 56.489 -11
então
esse
controle
judicial
seria
apenas
um
substitutivo tão discricionário quanto o poder
substituído.
Observa Paulo OTERO, a propósito, que o atual
relevo da “normatividade de formação pretoriana” tem
acarretado críticas que se elevaram ao tom de
denunciar um “ativismo judicial selvagem” (Legalidade
e administração pública. Coimbra: Almedina. 2003, p.
273), e é, com efeito, indispensável a demarcação do
exercício dessa aferição judicial substituinte.
À função jurisdicional não cabe o exercício
simplex
de
atividade
substituinte
das
bancas
examinadoras quanto aos critérios de avaliação de
provas (a título ilustrativo, cf., no STF: MS 21.176, RE
140.242, RE 315.007).
Não se entrevendo, na espécie, que a versada
fase de investigação social se tenha calcado em
critérios apenas subjetivos, não se propicia ao Poder
Judiciário substituir a discricionariedade administrativa
por uma discricionariedade judicial.
8.
Por fim, em ordem ao prequestionamento indispensável ao recurso especial e ao recurso
extraordinário, observa-se que todos os preceitos
referidos
nos
autos
se
encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas, invocando-se aqui
o critério que se solidou no Superior Tribunal de
Justiça.
POSTO ISSO, pelo meu voto, nego provimento à

Ag 2108456-15.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 56.489 -12
apelação da autora, para manter a r. sentença
proferida nos autos n. 1058022-11.2019 da 3a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
Assina-se ao Procurador da suplicada o valor
final dos honorários advocatícios em 11% do valor
atualizado da condenação.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes,
no caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento
da interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)